Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PRECESSUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BAIXA GRAVAME HIPOTECÁRIO. ATRASO NA MULTA DEVIDA. ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS. PACTA SUNT SERVANDA. BOA FÉ. CONTRATO DE ADESÃO. ACLARAMENTO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Nas ações que demandam quantia ilíquida não ocorre suspensão nem a atração se elas já tinham sido ajuizadas antes, de modo que continuam tramitando no juízo onde foram propostas. Se forem ajuizadas após a decretação de falência serão distribuídas segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido.
3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em vício de omissão, o qual somente é impugnável pela via dos embargos de declaração quando interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
5. O questionamento sanado apenas com a finalidade de integrar o acórdão embargado visa afastar futura dificuldade na liquidação e não tem efeitos infringentes. A integração é somente pontual e sem alteração do resultado do julgamento.
6. Preliminar rejeitada.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.